Tribunal: CARF
Processo: 10880.909555/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909555/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.873 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
EDITORA ABRIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 20/12/2003
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a alegação
de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909555/2008-70
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.873 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909555/2008-70

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
(v. e-fls. 06/10), transmitida em 09/01/2004, que indicou como crédito pagamento indevido
relativo ao IRRF relativo ao período de apuração de 20/12/2003. O despacho decisório de e-fl.
02 foi fundamentado na utilização integral do pagamento indicado como indevido/a maior para a
quitação de débitos da própria contribuinte, informando não terem restado créditos disponíveis
para a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Abaixo reproduzo a
fundamentação do respectivo despacho decisório:

Em sua manifestação de inconformidade (v. e-fls. 13/19), a Recorrente alegou o
seguinte, segundo o Relatório da decisão recorrida:
1) O crédito é decorrente de pagamento indevido, no valor total de R$45.698,71,
relativo ao IRRF incidente sobre a rescisão dos funcionários Luiz César
Teixeira e Suzana Horta Camargo;
2) O Sr. Luiz Cesar Teixeira impetrou mandado de segurança, em 05/12/2003,
objetivando que a ora recorrente se abstivesse de efetuar a retenção e/ou
repasse à RFB do IRRF sobre as indenizações percebidas a título de "férias
proporcionais e o seu respectivo 1/3", "férias acréscimo rescisão", além da
"gratificação de rescisão", por motivo de rescisão do contrato de trabalho;
3) A liminar foi parcialmente deferida, sendo determinado que a ora recorrente
efetuasse o depósito judicial dos valores referentes ao IR, com relação as
férias indenizadas proporcionais, adicional de 1/3 das verbas proporcionais,
bem como as férias acréscimo rescisão, decorrentes da dispensa imotivada
(doc. 07);
4) Efetuou o depósito judicial do valor de R$7.441,32, conforme comprovante de
débito em anexo (doc. 08); NÃO CONSTA DOS AUTOS OS
COMPROVANTES DO DEPÓSITO (V. E-FLS. 63/69, DOCS. 07 E 08)
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.873 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909555/2008-70

5) Em 03/11/2005, foi publicada a sentença que concedeu parcialmente a
segurança, e julgou extinto o processo, para o fim de determinar a não
incidência do imposto de renda sobre as férias acréscimo rescisão e seu
respectivo terço (doc. 09);
Sentença no que tange ao levantamento do depósito.
No que tange ao depósito judicial efetuado, após o trânsito em julgado expeça-
se Alvará de levantamento em favor do impetrante, quanto ao imposto
recolhido sobre as férias acréscimo rescisão. Com relação ao tributo que
recaiu sobre as férias proporcionais e seu respectivo terço, convertam-se tais
valores em renda da União Federal, uma vez transitada em julgado a presente
decisão. Sentença sujeita ao reexame necessário.
6) Foi interposto Recurso de Apelação e os autos foram encaminhados ao
Tribunal Regional Federal. (doc. 10);
7) Em 22/11/2006, foi proferida decisão dando parcial provimento a remessa
oficial e negando provimento à apelação (doc. 11);
8) Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão, resta claro o direito à
compensação da quantia indevidamente recolhida aos cofres públicos, no
montante de R$ 7.441,32;
9) A Sra. Suzana Horta Camargo também impetrou mandado de segurança, em
23/12/2003, objetivando que a ora recorrente se abstivesse de efetuar a
retenção e/ou repasse à RFB do IRRF sobre as indenizações percebidas a
título de "férias proporcionais e o seu respectivo 1/3", "férias acréscimo
rescisão", além da "gratificação de rescisão", por motivo de rescisão do
contrato de trabalho (doc. 12);
10) A liminar foi deferida, sendo determinado que a ora recorrente deixasse de
efetuar a retenção do valor a título de imposto de renda sobre as verbas
indenizatórias enumeradas sob os seguintes títulos: férias proporcionais,
adicional 1/3 férias proporcionais, gratificação rescisão e férias acréscimo
rescisão. (doc. 13);
11) Efetuou o depósito do valor de R$38.257,39, à funcionária, conforme
comprova a anexa guia (doc. 14);
A decisão foi no sentido de que a Recorrente se abstivesse de efetuar a
retenção. Como já havia feito a retenção e o pagamento do tributo, a
Recorrente realizou depósito diretamente na conta-corrente da sua ex-
funcionária, conforme doc. de e-fls. 92.
12) Em 28/05/2004, foi publicada a sentença que concedeu a segurança, e julgou
procedente o pedido para reconhecer, no caso de demissão sem justa causa, a
desoneração da incidência de IRRF sobre indenização ou gratificação paga por
liberalidade do empregador, bem como sobre férias não gozadas e adicional de
1/3 (doc. 15);
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.873 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909555/2008-70

Observo que esta decisão não alcança as verbas pagas atinentes a ferias
proporcionais (assim como o seu respectivo 1/3 constitucional), 13° salário, aviso
prévio trabalhado e saldos de salários, tanto quanto eventuais ressarcimentos feitos
por entidades de previdência privada, que estão sujeitas A, tributação (na proporção
a que não corresponda A. contribuição do beneficiário), devendo o imposto
pertinente ser devidamente recolhido A Receita Federal.
TRECHO DA SENTENÇA INDICANDO AS VERBAS SOBRE OS QUAIS NÃO
INCIDIRIA O IRRF (V. E-FLS. 94)
13) Foi interposto Recurso de Apelação e os autos foram encaminhados ao
Tribunal Regional Federal. (doc. 16);
14) Em 12/09/2007, foi proferida decisão que negou provimento à apelação e a
remessa oficial (doc. 17);
15) Foi interposto Recurso Especial e os autos foram encaminhados ao Superior
Tribunal de Justiça, para análise do recurso (doc. 18);
16) A matéria é pacífica nos Tribunais Superiores, conforme REsp 992813/SP
RECURSO ESPECIAL n°2007/01025172;
17) Tendo em vista a concessão da segurança, bem como a jurisprudência
pacificada acerca da matéria, resta claro o direito à compensação da quantia
indevidamente recolhida aos cofres públicos, no montante de R$38.257,39.
18) Em 15/09/2009, a recorrente requereu a juntada aos autos dos seguintes
documentos (v. e-fls. 116/117):
 Lançamento no livro diário do valor de R$163.082,40, relativo ao
recolhimento do IRRF (código 0561), PA 20/12/2003, referente
rescisão dos funcionários Luiz César Teixeira e Susana Horta Camargo
(fls. 118/120); O Histórico do lançamento não identifica claramente a
que fato se referiria o valor escriturado (v. e-fls. 119). Ademais, o
diário aponta o lançamento e o próprio cancelamento do mesmo
lançamento, o que também não restou esclarecido.
 Lançamento no livro diário do valor de R$7.441,32, relativo ao
depósito judicial efetuado perante a Caixa Econômica Federal, nos
autos do Mandado de Segurança n° 2003.61.00.0369241, impetrado
por Luiz César Teixeira, em cumprimento a decisão judicial proferida
em 16 de dezembro de 2003 (fl. 122);
 Lançamento no livro diário do valor de R$38.257,39, relativo ao
depósito em conta corrente n° 2050797, agência 1655, em favor da
funcionária Suzana Horta Camargo, em cumprimento a decisão
judicial proferida em 23 de dezembro de 2003 (fl. 123);
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.873 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909555/2008-70

 A respectiva Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF)
exercício 2004, ano-calendário 2003 (fls. 132/133); Não consta da
DIRF o detalhamento dos valores retidos a título de rescisão.
 Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda
na fonte ano calendário 2003 dos ex-funcionários Luiz César Teixeira
(fl. 141) e Susana Horta Camargo (fl. 140);
 Termos de rescisão do contrato de trabalho dos ex-funcionários Luiz
César Teixeira (fl. 143) e Susana Horta Camargo (fl. 142); O termo de
rescisão de Suzana Horta Camargo não discrimina o IRRF retido sobre
cada uma das verbas objeto de contestação judicial; também não foi
juntado nenhum demonstrativo discriminando os valores retidos.
Inclusive, os valores apontados como referentes ao “IRRF FÉRIAS
RESCISÃO” são menores do que os valores contestados, pois consta
do Termo de Rescisão R$18.451,70, enquanto o valor contestado é de
R$38.257,39. Já o Termo de Rescisão de Luiz César Teixeira
identifica o valor retido e contestado, no importe de R$7.441,32.
 Em 09/12/2009, a recorrente ainda requereu a juntada aos autos da
Integra do Mandado de Segurança n° 2003.61.00.0369241, impetrado
por Luiz César Teixeira (fls. 148/296).
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belém – DRJ/BEL, editando o acórdão no 01-27.912 – 1a Turma, cuja ementa
reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. É indevido o
reconhecimento do direito creditório de IRRF, por falta de liquidez e
certeza, quando sujeito passivo não comprova que o valor da retenção
devolvida, por conta de decisão judicial, integrou o valor recolhido.
COMPENSAÇÃO. VEDAÇÕES. É vedada a utilização de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, na compensação de débitos
tributários, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão acima adotou os seguintes fundamentos para negar provimento à
manifestação de inconformidade:
Do exposto, não há como saber se o crédito pleiteado pela recorrente integra o
recolhimento efetuado.
Primeiro, o valor do recolhimento é maior que o crédito pleiteado, e a recorrente
não demonstra, por meios de documentos hábeis e idôneos, as parcelas que
integram o citado recolhimento.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.873 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909555/2008-70

Segundo, ainda que a recorrente tenha citado os beneficiários Luiz Cesar
Teixeira e Suzana Horta Camargo em DIRF, o valor total dos débitos
declarados em DIRF, referente ao mês de dez/2003 e 13o salário, é superior aos
débitos declarados em DCTF para o mês de dez/2003. O que não permite
afirmar que o valor declarado de DIRF para as pessoas físicas Luiz Cesar
Teixeira e Suzana Horta Camargo, foi efetivamente declarada em DCTF e
recolhida.
Outrossim, é de se observar que as retenções declaradas em DIRF sequer
conferem com os valores a que a recorrente aponta serem indevidos, como
também apresentam divergências com as retenções destacadas nas rescisões
contratuais.
Motivo por que desde já se denega o pleito da recorrente por não haver
como aferir a liquidez e certeza de seu crédito.
No caso específico da suposta retenção efetuada da Sra Suzana Horta Camargo,
também é de se negar a direito creditório por expressa vedação legal. De efeito,
a própria recorrente reconhece que o processo jurisdicional impetrado por essa
funcionária pende de decisão no Superior Tribunal de Justiça, e o Art. 170-A
do CTN veda a utilização de tributo, objeto de contestação judicial, antes
do trânsito em julgado da decisão.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário
de e-fls. 324/337 através do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na manifestação
de inconformidade:
1) Propugna pela nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito
de defesa, haja vista que as Autoridades Julgadoras a quo, “por mera
liberalidade,
adotando
critérios
de
conveniência
e
oportunidade,
desconsideraram a documentação probatória que instruiu a manifestação de
inconformidade sem apresentar as respectivas motivações”. Em assim
procedendo, a Autoridade Julgadora teria ferido os princípios da legalidade, da
moralidade e da publicidade, além de tal decisão ser arbitrária;
2) Que teria instruído a manifestação de inconformidade com documentação
comprobatória, não podendo prosperar o entendimento da Autoridade
Julgadora a quo ao afastar as provas apresentadas; Propugna pela aplicação
do princípio da verdade material;
3) No restante do recurso, repete os argumentos já expendidos quando da
impugnação, requerendo a baixa dos autos em diligência para que os
documentos acostados ao processo sejam analisados pela Autoridade
Administrativa ou, alternativamente, que seja provido o recurso para
reconhecer o crédito solicitado e homologada a compensação realizada.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.873 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909555/2008-70

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado, razão pela qual o mesmo deve ser conhecido.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de pagamento a maior/indevido de IRRF. A Autoridade Administrativa indeferiu
o pedido da Recorrente em função da utilização integral dos pagamentos localizados para a
quitação de débitos da própria contribuinte, informando não terem restado créditos disponíveis
para a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Já a Autoridade Julgadora de
primeira instância indeferiu a manifestação de inconformidade ante a constatação da falta de
liquidez e certeza do crédito e da existência de vedação legal para a utilização de tributo, objeto
de contestação judicial, na compensação de débitos tributários, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
O recurso voluntário repetiu os mesmos argumentos já expendidos quando da
manifestação de inconformidade, acrescendo, tão somente, a alegação de nulidade da decisão
recorrida, por suposto cerceamento de defesa, ante a suposta falta de apreciação das provas
juntadas ao processo pela Recorrente.
Prefacialmente, afasto de plano a arguição de nulidade da decisão recorrida, que
adotou dois fundamentos para negar provimento à manifestação de inconformidade: o primeiro,
de que não teria sido possível comprovar a liquidez e certeza do crédito alegado. Para tanto, além
de ter analisado as informações prestadas pela Recorrente, ainda se socorreu a Autoridade
Julgadora a quo dos registros constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal para
fazer a checagem dos fatos arrolados pela Contribuinte, não chegando a uma conclusão palpável
a respeito da liquidez e certeza do crédito alegado. Vejam abaixo um pequeno trecho do acórdão
recorrido que ilustra tal assertiva:
O valor de débitos de IRRF, cod. receita 0561, declarados em DCTF para o mês
de
dez/2003
foi
de
R$4.296.067,73
(560.872,95+44.630,62+3.588.577,03+101.987,13). Ver DCTF às folhas 305-
311.
O valor de IRRF, cod. receita 0561, declarado pela recorrente em DIRF, para o
mês de dez/2013, foi de R$ 2.590.159,52, para o 13o Salário foi de
R$2.026.735,36 (fls. 302-304), totalizando R$ 4.616.894,88.
O valor de IRRF, cod. receita 0561, declarado pela recorrente em DIRF, para o
funcionário Luiz Cesar Teixeira, foi de R$ 6.824,25, mês dez/2013, e
R$5.334,97, 13o salário, totalizando R$ 12.159,22 (fls. 302-304).
O valor de IRRF, cod. receita 0561, declarado pela recorrente em DIRF, para a
funcionária Suzana Horta Camargo, foi de R$ 2.375,81, mês dez/2013, e
R$4.125,36, 13o salário, totalizando R$ 6.501,17 (fls. 302304).
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.873 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909555/2008-70

Do exposto, não há como saber se o crédito pleiteado pela recorrente integra o
recolhimento efetuado.
Primeiro, o valor do recolhimento é maior que o crédito pleiteado, e a recorrente
não demonstra, por meios de documentos hábeis e idôneos, as parcelas que
integram o citado recolhimento.
Segundo, ainda que a recorrente tenha citado os beneficiários Luiz Cesar
Teixeira e Suzana Horta Camargo em DIRF, o valor total dos débitos
declarados em DIRF, referente ao mês de dez/2003 e 13o salário, é superior aos
débitos declarados em DCTF para o mês de dez/2003. O que não permite
afirmar que o valor declarado de DIRF para as pessoas físicas Luiz Cesar
Teixeira e Suzana Horta Camargo, foi efetivamente declarada em DCTF e
recolhida.
Outrossim, é de se observar que as retenções declaradas em DIRF sequer
conferem com os valores a que a recorrente aponta serem indevidos, como
também apresentam divergências com as retenções destacadas nas rescisões
contratuais.
Motivo por que desde já se denega o pleito da recorrente por não haver como
aferir a liquidez e certeza de seu crédito.
Já o segundo fundamento foi calcado especificamente na situação da Sra. Suzana
Horta Camargo, cujo processo judicial em que se discutia a isenção da retenção objeto do pedido
de restituição/compensação ora analisado ainda estava pendente de solução terminativa à época
da transmissão da PER/DCOMP, o que feriria o disposto no art. 170-A do CTN.
Por essas razões, nego provimento ao recurso no que tange à alegação de nulidade
da decisão recorrida, que foi muito clara ao expor os seus fundamentos de fato e de direito para
negar provimento ao recurso então analisado.
Quanto ao mérito do recurso voluntário não há muito o que se falar, haja vista que
a Recorrente repetiu, ipsis litteris, o teor da manifestação de inconformidade, sem juntar
nenhum documento adicional, além daqueles já constantes do processo, ou qualquer
demonstrativo ou justificativa para combater o decidido na instância primeira.
Novamente, a Recorrente não se desincumbiu de comprovar o alegado pagamento
a maior/indevido do IRRF. E essa demonstração cabia exclusivamente à Contribuinte, que
poderia ter aproveitado o caminho aberto pela decisão recorrida, ao apontar as inconsistências
verificadas na determinação da liquidez e certeza do crédito, para melhor instruir o seu recurso.
Além de tudo o que foi apontado pela DRJ/BEL, este Relator acresceria mais alguns pontos que
fragilizam o pedido:
1) No caso do Sr. Luiz César Teixeira, não constam dos autos o comprovante de
depósito judicial (v. e-fls. 63/69, docs. 07 e 08, apontados como comprovação
para o referido depósito);
2) A sentença a favor do Sr. Luiz César Teixeira (v. e-fls. 71/73), posteriormente
confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, concedeu a
segurança apenas em parte, reconhecendo a isenção do IRRF tão somente em
relação as “férias acréscimo rescisão”, indeferindo o pedido em relação às
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.873 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909555/2008-70

“férias proporcionais e seu respectivo terço”. Assim, deveria a Recorrente ter
demonstrado o quanto do depósito efetuado seria devido ao seu funcionário e
quanto deveria ter sido convertido em renda da União. O mesmo se deu em
relação à Sra. Suzana Horta Camargo;
3) Os lançamentos contábeis efetuados no livro diário não identificam
claramente, no seu histórico, a que fato se referiria o valor escriturado (v. e-fls.
119). Ademais, o diário aponta o lançamento e o seu próprio cancelamento, o
que não restou esclarecido;
4) As DIRFs de e-fls. 132/133 não detalham os valores retidos a título de
rescisão do contrato de trabalho;
5) O termo de rescisão de Suzana Horta Camargo (v. e-fl. 142) não discrimina o
IRRF retido sobre cada uma das verbas objeto de contestação judicial;
também não foi juntado nenhum demonstrativo discriminando os valores
retidos. Inclusive, os valores apontados como referentes ao “IRRF FÉRIAS
RESCISÃO” são menores do que os valores contestados, pois consta do
Termo de Rescisão R$18.451,70, enquanto o valor contestado é de
R$38.257,39;
Por todo o exposto, mantenho in totum os termos da decisão recorrida, adotando
como minhas as razões nela expendidas, para afastar a alegação de nulidade da decisão recorrida
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital